Tribunal: TJMT
Processo: 1009513-05.2019.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009513-05.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LEONARDO JOSE GROSSO ESTRADA - CPF: 054.560.771-08 (APELANTE), ALEXANDRE ALMEIDA DE ARRUDA - CPF: 051.061.551-18 (ADVOGADO), RENATO FURTUNATO JACOBS - CPF: 030.344.241-75 (ADVOGADO), RENAN PHELIPE SANTOS VILELA - CPF: 036.712.821-77 (ADVOGADO), INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (APELADO), RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO), ROSEMEIRE RODRIGUES MARTINS - CPF: 721.454.121-15 (ADVOGADO), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (REPRESENTANTE), INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (APELANTE), RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO), ROSEMEIRE RODRIGUES MARTINS - CPF: 721.454.121-15 (ADVOGADO), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), LEONARDO JOSE GROSSO ESTRADA - CPF: 054.560.771-08 (APELADO), ALEXANDRE ALMEIDA DE ARRUDA - CPF: 051.061.551-18 (ADVOGADO), RENATO FURTUNATO JACOBS - CPF: 030.344.241-75 (ADVOGADO), RENAN PHELIPE SANTOS VILELA - CPF: 036.712.821-77 (ADVOGADO), ERICA FERNANDA DE OLIVEIRA AMORIM - CPF: 010.887.741-80 (ADVOGADO), ERICA FERNANDA DE OLIVEIRA AMORIM - CPF: 010.887.741-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – CONCESSÃO DO BENEFÍCIO LEGAL QUE NÃO SE EXIGE MISERABILIDADE NEM INDIGÊNCIA – ÔNUS DA PROVA DA IMPUGNANTE NÃO SATISFEITO –
PRELIMINAR REJEITADA
– SOBRESTAMENTO DO FEITO ANTE A EXISTÊNCIA DE AÇÃO COLETIVA – AÇÃO INDIVIDUAL AJUIZADA POSTERIORMENTE – PRECEDENTES DO TJMT –
PRELIMINAR REJEITADA
– ESTABELECIMENTO DE ENSINO – COBRANÇA RELATIVA À SERVIÇOS EDUCACIONAIS – ALUNO BENEFICIÁRIO DO FIES – FINANCIAMENTO DE 100% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS – NEGATIVA DE REMATRÍCULA – EXISTÊNCIA DE SUPOSTA DIFERENÇA RESIDUAL DA SEMESTRALIDADE – INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR QUE PROMOVE AUMENTO DA MENSALIDADE EM PERCENTUAL SUPERIOR AO PREVISTO NO CONTRATO ASSINADO ENTRE O ALUNO E O ENTE GOVERNAMENTAL RESPONSÁVEL PELO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES) – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – UNIVERSIDADE QUE ACEITOU O ALUNO SABENDO DA EXISTÊNCIA DO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – DIFERENÇA DO VALOR DAS MENSALIDADES QUE NÃO PODE SER COBRADA DO ALUNO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS ÔNUS –
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

É ônus do impugnante a comprovação da ausência dos requisitos da parte adversa para a concessão da assistência judiciária, sob pena de rejeição da impugnação.

“Segundo já consignado na decisão ora agravada, a jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que a suspensão prevista no art. 104 do CDC somente se aplica aos casos em que ação coletiva é posterior à ação individual, hipótese diversa da ora discutida, na qual o Mandado de Segurança Coletivo no 200551010161509 foi impetrado pela Associação de Oficiais Militares Estaduais do Rio de Janeiro - AME/RJ no ano de 2005, e a ação individual foi ajuizada em 03/06/2015, ou seja, quase dez anos depois. 3. Agravo interno não provido.(AgInt no AREsp 1347508/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).”

A relação jurídica contratual estabelecida entre Instituição de Ensino Superior (IES) e o estudante encontra-se amparada pelo Código de Defesa do Consumidor, de maneira que as cláusulas constantes do contrato de prestação de serviços educacionais devem ser claras e precisas, sobretudo as que restringem e/ou limitam direito do consumidor, tendo como diretriz basilar o princípio boa-fé objetiva e o dever de agir com lealdade e cooperação.

Se das condições gerais de adesão não consta autorização para repassar ao consumidor valores pagos a menor pelo ente governamental responsável pelo financiamento estudantil, deve ser conferida a interpretação mais favorável ao consumidor, nos termos do artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor, de modo que eventual prejuízo da IES deve ser discutido com o ente do Governo.

Havendo sucumbência recíproca, os ônus são distribuídos proporcionalmente entre os litigantes (art. 86 do CPC). No caso, a indenização por danos morais foi julgada improcedente, motivo pelo qual a parte autora decaiu de parte do pedido, devendo o ônus de sucumbência ser mantido,
pro rata
, a teor do artigo 86 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por LEONARDO JOSÉ GROSSO ESTRADA e INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - IEMAT, visando reformar a sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c Obrigação de Fazer, Indenização por Danos Morais Morais no 1009513-05.2019.8.11.0041, movida por LEONARDO JOSÉ GROSSO ESTRADA em face da INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - IEMAT, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar inexistente o débito junto à parte ré.

Em razão da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes,
pro rata,
ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observada a assistência judiciária concedida ao autor.

Em suas razões de Id. 105138595, o autor, ora 1o apelante, aduz a inexistência de sucumbência recíproca.

Por outro lado, a requerida, ora 2a apelante, aduz preliminarmente o sobrestamento do feito, ante a existência de ação coletiva. No mérito, alega a legalidade das cobranças, haja vista que não gerencia, tampouco possui capacidade de interferência na concessão do financiamento realizado pelo FNDE e o MEC, não sendo, inclusive, sequer parte do contrato celebrado entre os estudantes financiados e o FNDE.

Argumenta que de forma equivocada, o Juízo
a quo
lhe imputou o dever de arcar com o saldo residual entre a diferença da semestralidade cobrada pela Instituição de ensino e o valor financiado pelo FIES.

Contrarrazões apresentadas no Id. 117665982 e Id. 10513863, por meios das quais cada parte pugna pelo desprovimento do recurso interposto pela parte adversa. Preliminar de impugnação à assistência judiciária concedida ao autor.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Extrai-se dos autos que o autor ajuizou a presente demanda alegando, em síntese, ser aluno da ré regularmente matriculado no curso de medicina. Afirmou que se inscreveu junto ao FIES obtendo financiamento de 100% do curso.

O autor narra na inicial que a instituição financeira realiza a cobrança dos valores de R$2.536,44 (dois mil, quinhentos e trinta e seis reais e quarenta e quatro centavos) e o valor de R$442,10 (quarenta e quatro e dois reais e dez centavos), de forma cumulativa e sem referir a sua origem e que condiciona este pagamento para efetuar a matrícula do autor e o aditamento do FIES.

Conforme relatado, o douto sentenciante julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para declarar a inexistência do débito.

Inconformada, a demandada apela para que seja reconhecida a legitimidade da cobrança com a improcedência dos pedidos iniciais.

Pois bem.

Preliminarmente, a requerida aduz que o presente feito deve ser sobrestado, ante a existência de ação coletiva.

Conforme já consolidado na Jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, o sobrestamento por ação coletiva em andamento, só incide nos casos em que a ação coletiva é posterior à ação individual, pois se objetiva proteger a escolha da parte, que pode abdicar dos efeitos da sentença coletiva ao demandar ação individual.

In casu
, a presente ação individual fora ajuizada posterior a ação coletiva.

Neste seguimento, colaciono o seguinte aresto:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3/STJ. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE AÇÃO INDIVIDUAL AJUIZADA APÓS A IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO No 200551010161509 PELA ASSOCIAÇÃO DE OFICIAIS MILITARES ESTADUAIS DO RIO DE JANEIRO - AME/RJ. SUPOSTA INCIDÊNCIA DAS TESES FIRMADAS NO RESP No 1.353.801/RS E NO RESP No 1.110.549/RS JULGADO SOB O RITO DOS REPETITIVOS. MATÉRIAS DIVERSAS. DISTINGUISHING. ART. 104 DO CDC. INCIDÊNCIA RESTRITA AOS CASOS EM QUE A AÇÃO COLETIVA É POSTERIOR À AÇÃO INDIVIDUAL. PRECEDENTES.AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Inicialmente, cumpre registrar que não se aplicam ao presente caso as teses firmadas no REsp no 1.353.801/RS e no REsp no 1.110.549/RS, julgados sob a sistemática dos recursos repetitivos, nos quais se discutiu a possibilidade de suspensão de ação individual em face do ajuizamento de ação civil pública pelo Ministério Público, hipótese diversa da tratada neste autos, na qual a ação coletiva consiste em um mandado de segurança coletivo impetrado pela Associação de Oficiais Militares Estaduais do Rio de Janeiro - AME/RJ. A simples distinção dos substituídos na ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público e no mandado de segurança coletivo impetrado pela associação e, consequentemente, a distinção dos efeitos subjetivos da coisa julgada, já afasta a incidência dos julgados alegados 2.
Segundo já consignado na decisão ora agravada, a jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que a suspensão prevista no art. 104 do CDC somente se aplica aos casos em que ação coletiva é posterior à ação individual, hipótese diversa da ora discutida
, na qual o Mandado de Segurança Coletivo no 200551010161509 foi impetrado pela Associação de Oficiais Militares Estaduais do Rio de Janeiro - AME/RJ no ano de 2005, e a ação individual foi ajuizada em 03/06/2015, ou seja, quase dez anos depois. 3. Agravo interno não provido.(AgInt no AREsp 1347508/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).” - grifo nosso.

Quanto à impugnação à assistência judiciária, considera-se necessitado para os fins legais, todo aquele cuja situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e honorários advocatícios, sem prejuízo próprio ou da família.

Todavia, a concessão do benefício não pressupõe miserabilidade absoluta da parte assistida. Basta, no conceito legal de pobreza, que não se possa custear o processo sem prejuízo da subsistência e da família.

Satisfatória é, portanto, a declaração e a demonstração de insuficiência de recursos para ensejar a concessão do benefício legal, visto que, para tanto, não se exige miserabilidade nem indigência.

No caso concreto, a instituição de ensino, ao impugnar o deferimento da justiça gratuita, somente alegou que o autor não comprovou sua hipossuficiência.

No entanto, não juntou aos autos nenhum fato novo que modifique a situação econômica da parte autora.

Assim, mantenho a concessão da assistência judiciária deferida em primeiro grau.

Quanto ao mérito, partindo da premissa de que incide o Código de Defesa do Consumidor ao caso em tela, chega-se à conclusão de que o estudante que obtém do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, financiamento integral de seu curso, como no caso dos autos, em que o autor foi beneficiado com 100% do financiamento de seu curso de medicina, não pode ele ser cobrado por supostas diferenças entre o valor da mensalidade e aquele repassado pelo FIES a instituição de ensino superior, mesmo que tal cobrança esteja prevista em termo aditivo, por ferir a boa fé e o código consumerista.

No caso, restou incontroverso que o contrato firmado entre a parte requerente e o FNDE, em 2014, para abertura de crédito para financiamento educacional (FIES), com cobertura de 100% do curso de graduação, e desde então os aditamentos vêm sendo efetuados.

A Instituição de Ensino sustenta que o sistema de financiamento, a partir do início de 2015, passou a promover uma trava financeira, limitando os aditamentos semestrais a percentuais máximos de reajuste de mensalidades. Assim, mesmo que a mensalidade para aquele determinado semestre fosse superior, o aluno somente conseguia fazer o aditamento se lançasse o valor máximo permitido pelo FNDE pela trava financeira imposta no sistema.

Resumidamente é esta a origem do débito cobrado, pois apesar de o aluno ter efetivamente 100% do valor do curso garantido pelo financiamento, a cada semestre o FNDE impunha uma limitação de reajuste, impedindo que pudesse haver o aditamento semestral no real valor da mensalidade.

Portanto, fica claro que foi transferido para o aluno, beneficiário de financiamento estudantil integral de 100%, acréscimo para cobrir reajustes, a responsabilidade por diferenças entre o que o sistema de financiamento permitia e o reajuste que a universidade efetivamente praticava.

Ocorre que no momento em que assina o Termo de Adesão, a instituição de ensino concorda com as normas que regulamentam o Fundo, caso em que é razoável admitir que estava ciente dos custos projetados para o curso, especialmente dos valores cobertos pelo programa.

Nesse sentido, eventual discussão acerca de trava sistêmica atribuída ao FNDE não pode ser oposta contra o aluno.

A Lei que institui o programa de financiamento, no 10260/2001, estabelece nos artigos 4o e 4o-B, que é vedada a cobrança de qualquer valor adicional no caso de financiamento no percentual de 100% do curso e, ainda, que o agente operador poderá estabelecer limites máximos de financiamento.

A propósito:

“
Art. 4o São passíveis de financiamento pelo Fies até 100% (cem por cento) dos encargos educacionais cobrados dos estudantes no âmbito do Fundo pelas instituições de ensino devidamente cadastradas para esse fim pelo Ministério da Educação, em contraprestação aos cursos referidos no art. 1o em que estejam regularmente matriculados, vedada a cobrança de qualquer valor ou taxa adicional e observado o disposto no art. 4o -B.

(...)

Art. 4o-B: O agente operador poderá estabelecer valores máximos e mínimos de financiamento, nos termos de regulamento do Ministério da Educação.”

Portanto, a instituição apelada tinha plena ciência da possibilidade de limitação dos valores financiados a cada semestre, mas aderiu ao programa e aceitou alunos com financiamento por referido programa em 100%, não podendo agora, diante da limitação aplicada no reajuste semestral, desde 2015, impor ao aluno a diferença entre a limitação imposta pelo FNDE e o valor que pratica.

Ora, não é razoável a instituição transferir ao aluno a responsabilidade por entraves ou erros do FIES, posto que aceitou a matrícula de aluno mediante a contratação do financiamento, o qual cobre 100% do curso.

Como se sabe, diversos são os benefícios ofertados pela requerida para atrair o máximo de alunos possíveis, com ampla divulgação em mídias e redes sociais sobre os cursos disponibilizados, que poderiam ser integralmente custeados pelo citado programa de financiamento público. Por evidente que a demandada não é a única instituição de ensino que disponibiliza o curso de medicina, mas as propagandas acerca das facilidades de pagamento constituiu diferencial para que os alunos optem pela contratação que ora se discute.

Portanto, contraditória e violadora da boa-fé objetiva a postura da prestadora de serviço que no momento pré-contratual se manifesta de determinada forma, faz promessa unilateral, acena com a possibilidade desse financiamento, mas no curso do contrato se comporta de maneira adversa, surpreendendo o beneficiário do ajuste.

Nesse contexto, não é demasiado ressaltar que, nos termos do art. 30 do CDC, “
Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado”

Salienta-se que parte da defesa apresentada pela ré diz respeito a um eventual ato ilegal perpetrado pelo FNDE, no tocante à limitação do reajuste das parcelas mensais, que teria originado a diferença repassada ao autor. Tais embates, entretanto, devem ser dirimidos, se for o caso, na esfera adequada, entre instituição de ensino e o suposto causador do dano, que, repisa-se, não se confunde com o consumidor, mero beneficiário do FIES.

O caminho eleito pela Instituição de Ensino, entretanto, foi adverso e imputou ao autor os valores que seriam supostamente devidos pelo FIES, como se o consumidor fosse o responsável pelos critérios utilizados para correção das mensalidades e causador da propalada trava sistêmica.

Dessarte, eventuais consequências financeiras decorrentes de desentendimentos com o FNDE não podem ser repassadas a alunos que foram contemplados com o benefício, notadamente aqueles que receberam a promessa de que frequentaram as aulas sem ter de desembolsar qualquer valor.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – ALUNA BENEFICIÁRIA DO FIES – FINANCIAMENTO DE 100% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS – COBRANÇA DE DIFERENÇA RESIDUAL DA SEMESTRALIDADE – INDEVIDA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não se revela legítima a cobrança de diferença de valores relativos a mensalidade, se há financiamento desse custo junto ao FIES, no percentual de 100%, máxime se há indicação de que o valor da mensalidade é repassado diretamente à Instituição de Ensino, que aderiu, expressamente, ao contrato programa.”
(N.U 1028116-97.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 31/07/2020).”

Portanto, a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Quanto à alegação do 1o apelante, ante a inexistência de sucumbência recíproca, verifico que esta tese não merece prosperar, haja vista que a parte autora postulou pela declaração da inexistência de débito e indenização por dano moral.

Assim, o autor teve somente um pedido julgado procedente, razão pela qual o ônus da sucumbência foi distribuído,
pro rata
.

Portanto, decaindo a parte autora em parte de seu pedido, a sentença deve ser mantida.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço dos recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO.

Inaplicável o art.85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022